Tribunal: TJDFT
Processo: 0723036-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0723036-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAGE BRASILIA CONSULTORIA E PROJETOS EM ENERGIA E MEIO AMBIENTE LTDA - ME AGRAVADO: WEWORK SERVICOS DE ESCRITORIO LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela Autora, Zinng Consultoria em Eficiência Energética Ltda, em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 7a Vara Cível de Brasília-DF que, em Ação de Rescisão de Contrato cumulada com Reparação por danos morais proposta em desfavor de Wework Serviços de Escritório Ltda, acolheu a preliminar de incompetência relativa, aplicou a cláusula de eleição de foro e declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de São Paulo – SP. A Autora/Agravante aduz ter celebrado com a Agravada contrato atípico, de natureza mista, denominado de Coworking, e, por ser destinatária final dos serviços prestados, está caracterizada relação de consumo que autoriza a declaração de nulidade da cláusula de eleição de foro. Afirma que, como destinatária final dos serviços contratados (uso de espaço destinado a escritório, onde o cliente aluga a estação de trabalho por tempo determinado), apresenta vulnerabilidade (técnica, jurídica e fática) perante a Agravada, o que lhe permite o ajuizamento da ação no foro do seu domicílio. Requer a antecipação da tutela recursal para que obstada a remessa dos autos para a Comarca de São Paulo/SP. É o breve relatório. Decido. Admito o recurso. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Em que pesem os argumentos contidos nas razões recursais, nesta fase de análise perfunctória não se evidencia a probabilidade do direito. De início, impõe ressaltar que as partes firmaram contrato de prestação de serviços (ID 80071639), em 8/11/2019, para a utilização das instalações do espaço de escritório em imóvel comercial de propriedade da Agravada, localizado na Avenida Almirante Barroso, 81, Rio de Janeiro- RJ. Anote-se que, em decisão proferida em 18/12/2020, o d. magistrado afastou a aplicação do CDC, por considerar tratar-se de contrato de locação atípico, com finalidade empresarial (ID 80243174). Há, inclusive, julgado deste eg. TJDF, afastando a aplicação do CDC aos contratos de “Coworking”. Confira-se: “JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Contrato de Prestação de Serviços e Cessão de Área Comercial. SISTEMA coworking. EMBARGOS DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE PROVA DA NOTIFICAÇÃO DA RESCISÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO. QUANTUM DEBEATUR DEVIDO. 1. Trata-se de recurso interposto contra a sentença que acolheu, em parte, os embargos do devedor, para reconhecer apenas o excesso de execução, tendo sido definido, como valor devido, R$ 5.113,57 (cinco mil, cento e treze reais e cinquenta e sete centavos). 2. Não prospera a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais, porquanto o art. 8o, inc. II, assegura às empresas de pequeno porte a possibilidade de propor ação perante o Juizado Especial, conforme disposto no art. 74, da Lei Complementar 123/2006. Ademais, o enunciado 135 do FONAJE, que dispõe que "o acesso da microempresa ou empresa de pequeno porte no sistema dos juizados especiais depende (...) de documento fiscal referente ao negócio jurídico objeto da demanda", não pode se sobrepor à legislação que rege a matéria. Os enunciados são apenas orientações procedimentais com o objetivo de conferir maior uniformização nacional, não podendo afastar a legislação de regência da matéria, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade. Preliminar rejeitada. 3. Tendo em vista que os documentos juntados posteriormente pela recorrida não influenciaram no convencimento do Juízo, não resta demonstrado o cerceamento de defesa, nem há necessidade de serem desentranhados dos autos. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 4. O acesso ao Juizado Especial independe, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas, bem como não há imposição sucumbência ao vencido (arts. 54 e 55, da Lei n. 9.099/95), de modo que falece interesse de agir ao recorrente quanto à impugnação à gratuidade de Justiça, e considerando que a autora/recorrida não interpôs recurso, ainda que sucumbente, não deverá arcar com as custas e honorários advocatícios, consoante art. 55, da referida Lei de regência. Impugnação à gratuidade de justiça rejeitada. 5. A presente relação jurídica não pode ser considerada de consumo, por se tratar de contrato denominado coworking, um misto de locação e prestação de serviços, em que o contratante utiliza os espaços compartilhados e os serviços neles oferecidos como insumo para o exercício de suas atividades lucrativas. Desse modo, falta-lhe as características que caracterizam a relação de consumo, conforme definição dos arts. 2o e 3o do CDC (teoria finalista). 6. (...). 10. PRELIMINARES REJEITADAS, RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, a teor do art. 55, da Lei n. 9.099/95. 11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95. (Acórdão 1299979, 07349241520198070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 6/11/2020, publicado no DJE: 26/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De outro lado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem ampliado o conceito de consumidor ao adotar a “Teoria Finalista Mista, isto é, estará abarcado no conceito de consumidor todo aquele que possuir vulnerabilidade em relação ao fornecedor, seja pessoa física ou jurídica, embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço.” Nesse sentido, “o conceito-chave no finalismo aprofundado é a presunção de vulnerabilidade, ou seja, uma situação permanente ou provisória, individual ou coletiva, que fragiliza e enfraquece o sujeito de direitos, desequilibrando a relação de consumo.” (AgInt no REsp 1805350/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/10/2019, DJe 22/10/2019 – grifou-se) Registre-se, ademais, que, para o referido Tribunal, a cláusula que estipula a eleição de foro em contrato de adesão só poderá ser considerada inválida quando demonstrada a hipossuficiência ou a dificuldade de acesso da parte ao Poder Judiciário. O que não foi demonstrado de plano pela recorrente, especialmente por se tratar de contrato com valores mensais elevados, cujo objeto não apresenta grande complexidade (locação de espaço para escritório com prestação de serviços). Como bem salientado pelo Juízo a quo, o contrato celebrado incrementa a atividade empresarial da Agravante e a relação é paritária. Portanto, sem a prova efetiva do prejuízo a defesa, prevalece a cláusula de eleição de foro. Portanto, inexiste a probabilidade do direito aduzido a justificar a suspensão da decisão impugnada. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator